Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA. AVALISTA. VALIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PRESENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo pericial é válido quando contém a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes (art. 473 do Código de Processo Civil-CPC)
2. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário não proveio do punho do apelado. O parecer técnico detalhou o objeto e o objetivo da perícia, expôs o método e os equipamentos utilizados, o padrão de assinatura do autor e as assinaturas questionadas, bem como estabeleceu o confronto gráfico entre elas. Ao final, respondeu aos quesitos apresentados pelas duas partes.
3. O princípio da persuasão racional estabelece que o juiz apreciará as provas constantes nos autos de acordo com seu livre convencimento, que deverá ser motivado (art. 371 do CPC). O laudo pericial, embora não vincule o julgador, é elaborado por profissional imparcial e especializado na área de conhecimento em discussão. Fornece informações técnicas e as conclusões do profissional habilitado.
4. No caso, o juízo fundamentou a lisura e técnica do laudo pericial emitido, bem como a não vinculação de entendimento do magistrado à insurgência da parte que descorda do resultado da perícia.
5. Não há elementos que indiquem inconsistências no laudo pericial nem provas que se contraponham às conclusões do perito. A decisão do juízo fundamentou expressamente as razões de sua convicção quanto à validade do laudo pericial e a consequente inexigibilidade da cédula de crédito bancário em relação ao embargante/apelado.
6. A produção de provas por meio do laudo pericial obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, fundamentação contrária ao interesse da parte não pressupõe cerceamento de defesa ou nulidade da decisão.
7. Recurso conhecido e não provido.